Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706715-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: DANIELLA ALVES GONCALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que diante da distribuição de recurso de apelação de forma incompleta e independente nesta instância recursal, bem como que o mesmo recurso de apelação interposto pela parte NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA – EPP também foi interposto no Juízo de origem (id. 59834894 do processo de origem no 0714175-22.2019.8.07.0001), esta Relatora determinou o cancelamento da distribuição do presente feito até ulterior subida do recurso originário, conforme decisão de id. 15694203. Irresignada com o decisum, a Apelante NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA – EPP, na petição de id. 15729618 acosta aos presentes autos cópia do processo de origem e ainda pede o prosseguimento do apelo interposto. Nada obstante a mencionada insurgência, como já destacado na decisão de id. 15694203, o recurso de apelação apresentado diretamente nesta segunda instância, além ser apresentado de forma incompleta, ainda se tratou de um equívoco da parte, já que o recurso de apelação, nos termos do que determina o art. 1.010[1] do CPC, deverá ser interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, e não diretamente a esta instância revisora. Além do mais, há que se destacar que, o encaminhamento dos autos com recurso de apelação interposto deve ser realizado pelo Juízo a quo, e não pela parte que recorre, conforme disposição legal no §3o do art. 1.010, que assim prescreve: §3o Após as formalidades previstas nos §§1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso) Desse modo, considerando que o presente recurso de apelação constante destes autos já foi interposto no processo originário (autos no 0714175-22.2019.8.07.0001 – id. 59834894 – processo de origem) pela parte NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA – EPP, e que tal recurso ainda encontra sob a jurisdição do Juízo de origem (8a Vara Cível), impossibilitado está o prosseguimento do presente feito de forma independente nesta instância recursal. E não havendo fundamentos legais para manutenção do presente recurso de apelação tramitando de forma independente nesta instância recursal, cumpra-se o determinando no decisum retro (id. 15694203), procedendo-se assim o cancelamento da distribuição do presente recurso de apelação, com as cautelas legais de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora